Tribunal: TRF3
Processo: 5002295-09.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
656/689)

5002295-09.2022.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002295-09.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDUARDO APARECIDO TOBIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. SERVENTE, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO. EFETIVA EXPOSIÇÃO COMPROVADA POR PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de tempo especial, por exposição a agentes biológicos, nos períodos em que laborou como servente, auxiliar de serviços gerais e encarregado de manutenção em ambiente hospitalar. O Juízo de origem fundamentou a negativa sob a premissa de que tais atribuições não se amoldam às atividades exclusivas de profissionais da saúde e não pressupõem contato obrigatório com materiais infectocontagiantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as atividades de limpeza e manutenção exercidas pelo segurado em setores hospitalares configuram labor em condições especiais por exposição a agentes nocivos biológicos, bem como se, comprovado o tempo necessário, é cabível a concessão de aposentadoria, observados os princípios da fungibilidade e do melhor benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação aos agentes biológicos, a avaliação é essencialmente qualitativa. A legislação não estabelece limites de tolerância para microrganismos, de modo que a constatação da presença do agente nocivo no ambiente de trabalho e a exposição anormal, inerente e indissociável da atividade profissional exercida são suficientes para configurar a especialidade, independentemente da eficácia de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

4. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os trabalhadores responsáveis pela limpeza, higienização e manutenção em áreas restritas de hospitais (como centros cirúrgicos, enfermarias e ambulatórios) estão submetidos a um grau de risco biológico equivalente ao das equipes médicas e de enfermagem.

5. Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) fornecidos pelas empregadoras atestam, de forma contundente, que o autor exerceu suas funções em contato contínuo e permanente com microrganismos, pacientes e materiais infectocontagiantes, o que impõe o reconhecimento da especialidade dos interregnos controvertidos.

6. Aplicando-se o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários e o dever de conceder o melhor benefício, restou demonstrado que a parte autora preencheu os requisitos legais tanto para a Aposentadoria Especial quanto para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. É assegurado ao segurado o direito de optar, na fase de cumprimento de sentença, pelo benefício judicial que lhe for mais vantajoso, ciente das restrições de continuidade no labor nocivo (Tema 709 do STF) caso escolha a modalidade especial.

7. Existindo benefício concedido administrativamente, faculta-se a opção pela inativação mais rentável, procedendo-se à devida compensação dos valores inacumuláveis já recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. A avaliação da exposição a agentes biológicos é qualitativa, sendo suficiente a comprovação de que o contato com microrganismos é inerente e indissociável da atividade profissional exercida, não descaracterizando a especialidade a mera utilização de EPI. 2. Trabalhadores que exercem atividades de limpeza e manutenção de forma permanente em áreas de risco de ambiente hospitalar fazem jus ao reconhecimento de tempo especial, desde que a exposição a materiais infectocontagiantes seja atestada por Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 3. Aplica-se o princípio da fungibilidade para reconhecer o direito a mais de uma modalidade de aposentadoria (Especial e por Tempo de Contribuição), quando o conjunto probatório demonstrar o preenchimento dos requisitos legais de ambas, assegurando-se ao segurado o direito de optar, na fase de liquidação de sentença, pelo benefício mais vantajoso, inclusive em face de eventual aposentadoria já concedida na via administrativa, devendo ser observadas as restrições do Tema 709 do STF caso a opção recaia sobre a modalidade especial.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, art. 85, § 3o; Lei no 8.213/91, art. 57, § 8o; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 709.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002295-09.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDUARDO APARECIDO TOBIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por EDUARDO APARECIDO TOBIAS contra sentença (Id. 275256406) que julgou improcedente o pedido formulado em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) para obtenção da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (25/06/2021), mediante o reconhecimento de tempo especial, por exposição a agentes biológicos, nos períodos laborados em ambiente hospitalar de 15/07/1985 a 20/06/1986 (Fundação Zerbini), 07/11/1986 a 15/11/2009 e 27/04/2019 a 12/11/2019 (Hospital das Clínicas da FMUSP), e 01/08/1991 a 15/11/2009 e 27/04/2019 a 12/11/2019 (Fundação Faculdade de Medicina).

O Juízo de origem fundamentou a improcedência do pedido sob a premissa de que as atividades exercidas nos referidos cargos não se enquadram nas categorias profissionais estritas da área da saúde, bem como que as funções de limpeza e manutenção não descrevem o contato obrigatório, habitual e permanente com organismos doentes ou materiais infectocontagiantes, exigido pela norma previdenciária.

Em suas razões recursais (Id. 275256412), a parte autora requer a reforma da sentença. Sustenta que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) acostados aos autos comprovam, de forma inequívoca, a exposição a microrganismos e o contato com materiais infectocontagiantes de forma contínua e permanente. Alega que o trabalho de limpeza e manutenção de forma integral em alas hospitalares configura a sujeição aos referidos agentes de risco, de modo indissociável de sua função, independentemente da denominação do cargo.

Apesar de intimada (Id. 275256413), a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Do Reconhecimento de Tempo Especial e da Exposição a Agentes Biológicos

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de enquadramento como atividade especial dos períodos em que a parte autora laborou em ambiente hospitalar exercendo funções ligadas à limpeza e manutenção. O juízo de origem entendeu que tais atribuições não se amoldam às atividades exclusivas de profissionais da saúde (como médicos e enfermeiros) e não denotam o contato obrigatório com materiais infectocontagiantes.

No tocante ao reconhecimento da atividade especial, a legislação previdenciária evoluiu ao longo do tempo. Até 28/04/1995 (advento da Lei no 9.032/95), admitia-se o reconhecimento da especialidade por presunção absoluta decorrente do enquadramento por categoria profissional, conforme os anexos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79. Após essa data, passou a ser exigida a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente, por meio de formulários específicos (atualmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) embasados em laudo técnico.

Em relação aos agentes biológicos, a avaliação é essencialmente qualitativa. A legislação não estabelece limites de tolerância para microrganismos, de modo que basta a presença do agente nocivo no ambiente de trabalho e a exposição anormal, inerente e indissociável da atividade profissional exercida para configurar a especialidade, independentemente da eficácia de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), cuja mera utilização não afasta o risco imanente de contaminação.

Analisando o caso concreto, extrai-se dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) colacionados aos autos as seguintes informações:

a) No período de 15/07/1985 a 20/06/1986 (Fundação Zerbini), o autor exerceu o cargo de Servente. O PPP (Id. 275256388, p. 60-61) atesta a exposição a “Microrganismos”, com a observação expressa de que “o funcionário exerceu trabalhos em contato com habitualidade e permanência com materiais infecciosos” na execução de limpeza de instalações e coleta de lixo.

b) Nos períodos de 07/11/1986 a 15/11/2009 e de 27/04/2019 a 12/11/2019 (Hospital das Clínicas da FMUSP) – observando-se que o interregno intermediário de 16/11/2009 a 26/04/2019 já foi reconhecido administrativamente pelo INSS como especial (Id. 275256388, p. 99) –, o autor exerceu os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Oficial de Serviços e Manutenção e Encarregado. O PPP (Id. 275256388, p. 63-66) atesta que as atividades ocorriam em setores como UTI, centro cirúrgico, ambulatório, pronto-socorro e unidade de internação. O documento registra o fator de risco “Microorganismos” e certifica que houve “contato com pacientes e/ou materiais infectocontagiantes de forma contínua e permanente, não ocasional nem intermitente”.

c) Nos períodos de 01/08/1991 a 15/11/2009 e de 27/04/2019 a 12/11/2019 (Fundação Faculdade de Medicina), exercendo cargos correlatos de manutenção e limpeza nas mesmas dependências, o respectivo PPP (Id. 275256388, p. 67-68) igualmente atesta a exposição qualitativa ao fator de risco “Microorganismos”, sob as mesmas condições de contato contínuo e permanente com materiais infectocontagiantes.

A argumentação de que apenas profissionais com formação específica em saúde estariam expostos aos riscos biológicos não prospera. A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que os trabalhadores responsáveis pela limpeza, higienização e recolhimento de lixo em áreas restritas de hospitais (como centros cirúrgicos, enfermarias e ambulatórios) estão submetidos a um grau de risco biológico equivalente ao das equipes médicas e de enfermagem. A exposição a vírus, bactérias e materiais infectocontagiantes é inerente à própria dinâmica de higienização de um ambiente hospitalar.

Tendo em vista que a prova técnica fornecida pelas próprias empregadoras (PPPs) é contundente ao atestar o contato habitual e permanente com agentes biológicos, impõe-se a reforma da sentença. Desse modo, reconheço como especiais os períodos de 15/07/1985 a 20/06/1986, 07/11/1986 a 15/11/2009, 01/08/1991 a 15/11/2009 e 27/04/2019 a 12/11/2019.

Ressalta-se que, havendo concomitância de períodos trabalhados no Hospital das Clínicas e na Fundação Faculdade de Medicina, o tempo será computado uma única vez para fins de apuração do tempo de contribuição.

2.2. Da Concessão do Benefício Mais Vantajoso

Embora a parte autora tenha formulado pedido expresso de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, vigora no Direito Previdenciário o princípio da fungibilidade dos benefícios, bem como o dever de conceder o melhor benefício a que o segurado faz jus, desde que preenchidos os requisitos legais com base nos mesmos fatos (tempo de labor) narrados na inicial.

Ao se computar o tempo exercido em atividades especiais ora reconhecido e somá-lo aos períodos incontroversos (inclusive o interregno de 16/11/2009 a 26/04/2019 já enquadrado administrativamente como especial), constata-se que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão de duas modalidades distintas de aposentadoria: (i) Aposentadoria Especial: o segurado atingiu 33 anos, 3 meses e 23 dias de tempo de efetiva exposição a agentes nocivos até 13/11/2019 (data anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019), superando, com folga, os 25 anos exigidos pelo art. 57 da Lei no 8.213/91; e (ii) Aposentadoria por Tempo de Contribuição: o segurado alcançou 47 anos, 3 meses e 8 dias de tempo comum até 13/11/2019, e 48 anos, 10 meses e 20 dias na DER (25/06/2021).

Cumpre ressaltar, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 709 da Repercussão Geral, declarou a constitucionalidade do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91, que veda a continuidade ou o retorno do beneficiário de aposentadoria especial ao exercício de atividade nociva à saúde. Sendo assim, a percepção da Aposentadoria Especial fica condicionada ao afastamento do segurado das atividades sujeitas a agentes nocivos.

Por conseguinte, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da Aposentadoria Especial ou da Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Fica assegurado ao autor, na fase de cumprimento de sentença, o direito de optar expressamente pelo benefício que reputar mais conveniente e vantajoso, ciente das restrições laborais atinentes à modalidade especial caso faça essa escolha.

Por fim, caso a parte autora já se encontre em gozo de benefício previdenciário concedido administrativamente, fica-lhe igualmente assegurado o direito de manter o benefício atual ou optar pela inativação concedida na via judicial que lhe for mais rentável. Caso a opção recaia sobre o benefício ora deferido, deverão ser integralmente compensados, na fase de liquidação, os valores já recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável.

3. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DISPOSIÇÕES FINAIS

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo estipulado pelo art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, com observância do teor da Súmula 111 do STJ.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Por fim, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. SERVENTE, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO. EFETIVA EXPOSIÇÃO COMPROVADA POR PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de tempo especial, por exposição a agentes biológicos, nos períodos em que laborou como servente, auxiliar de serviços gerais e encarregado de manutenção em ambiente hospitalar. O Juízo de origem fundamentou a negativa sob a premissa de que tais atribuições não se amoldam às atividades exclusivas de profissionais da saúde e não pressupõem contato obrigatório com materiais infectocontagiantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as atividades de limpeza e manutenção exercidas pelo segurado em setores hospitalares configuram labor em condições especiais por exposição a agentes nocivos biológicos, bem como se, comprovado o tempo necessário, é cabível a concessão de aposentadoria, observados os princípios da fungibilidade e do melhor benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação aos agentes biológicos, a avaliação é essencialmente qualitativa. A legislação não estabelece limites de tolerância para microrganismos, de modo que a constatação da presença do agente nocivo no ambiente de trabalho e a exposição anormal, inerente e indissociável da atividade profissional exercida são suficientes para configurar a especialidade, independentemente da eficácia de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

4. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os trabalhadores responsáveis pela limpeza, higienização e manutenção em áreas restritas de hospitais (como centros cirúrgicos, enfermarias e ambulatórios) estão submetidos a um grau de risco biológico equivalente ao das equipes médicas e de enfermagem.

5. Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) fornecidos pelas empregadoras atestam, de forma contundente, que o autor exerceu suas funções em contato contínuo e permanente com microrganismos, pacientes e materiais infectocontagiantes, o que impõe o reconhecimento da especialidade dos interregnos controvertidos.

6. Aplicando-se o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários e o dever de conceder o melhor benefício, restou demonstrado que a parte autora preencheu os requisitos legais tanto para a Aposentadoria Especial quanto para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. É assegurado ao segurado o direito de optar, na fase de cumprimento de sentença, pelo benefício judicial que lhe for mais vantajoso, ciente das restrições de continuidade no labor nocivo (Tema 709 do STF) caso escolha a modalidade especial.

7. Existindo benefício concedido administrativamente, faculta-se a opção pela inativação mais rentável, procedendo-se à devida compensação dos valores inacumuláveis já recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. A avaliação da exposição a agentes biológicos é qualitativa, sendo suficiente a comprovação de que o contato com microrganismos é inerente e indissociável da atividade profissional exercida, não descaracterizando a especialidade a mera utilização de EPI. 2. Trabalhadores que exercem atividades de limpeza e manutenção de forma permanente em áreas de risco de ambiente hospitalar fazem jus ao reconhecimento de tempo especial, desde que a exposição a materiais infectocontagiantes seja atestada por Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 3. Aplica-se o princípio da fungibilidade para reconhecer o direito a mais de uma modalidade de aposentadoria (Especial e por Tempo de Contribuição), quando o conjunto probatório demonstrar o preenchimento dos requisitos legais de ambas, assegurando-se ao segurado o direito de optar, na fase de liquidação de sentença, pelo benefício mais vantajoso, inclusive em face de eventual aposentadoria já concedida na via administrativa, devendo ser observadas as restrições do Tema 709 do STF caso a opção recaia sobre a modalidade especial.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, art. 85, § 3o; Lei no 8.213/91, art. 57, § 8o; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 709.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão